Tribunal: TJDFT
Processo: 0039534-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039534-66.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO RIBEIRO DA SILVA SOVANO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes acerca do julgamento dos Resp nos 1.163.020/RS, 1.699.851/TO, 1.692.023/MT, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador